Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709081-02.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CRIME ÚNICO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR SUGERIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Ainda que realizados no mesmo contexto fático, dada a autonomia e a independência dos tipos penais, não se aplica a tese de crime único entre os crimes de roubo e extorsão, prevalecendo a regra do concurso material. 2. Verifica-se que houve apreciação acertada da culpabilidade, na medida em que o Julgador apontou, no caso concreto dos crimes de roubo, que a conduta não excedeu àquela considerada quando da elaboração típica. A violência que extrapola o tipo penal está na conduta da extorsão e não nos roubos. 3. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa da conduta social na hipótese de o acusado cometer nova infração penal enquanto cumpria pena imposta anteriormente por outras condenações, como no caso dos autos, pois constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta, no meio em que vive. 4. No delito de extorsão, quando presentes mais de uma qualificadora, uma pode ser valorada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Quanto à circunstância judicial das consequências, o efetivo recebimento da vantagem indevida, constitui exaurimento do crime. 5.1. No caso em apreço, o acusado e seu comparsa obtiveram o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro, de propriedade da vítima, o que justifica o agravamento da análise da referida circunstância judicial. 6. A jurisprudência, com o escopo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas na primeira fase da dosimetria da pena. 6.1. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica que valide o aumento, o que, a meu ver, não foi o caso dos autos. Pena readequada em benefício do apelante. 7. Configurada a multirreincidência do réu, a compensação com a atenuante da confissão deve ser mitigada, em face da preponderância da agravante, sem se desprezar a força atenuante da confissão espontânea. Assim, a fração utilizada deve ser readequada para patamar compatível. 8. Recurso do Ministério Público desprovido e do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada n a fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4 . Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 778804/GO, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, DJe 23/8/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005